Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703525-54.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MONNIERI INDÚSTRIA COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL (DIFAL/ICMS). PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO REJEITADO E PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADOS. ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA SS 0706978-14.2022.8.07.0000. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Considerando a conclusão dos julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078, mostra-se desnecessária a manutenção da suspensão do processo imposta por este órgão julgador. 2. O incidente de Suspensão de Segurança, como medida de contracautela, “é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada” (STF. SL 1424 AgR, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2021). 2.1. Nos termos do art. 4o da Lei 8.437/1992, a legitimidade ad causam para pleitear e recorrer das decisões proferidas neste incidente autônomo de impugnação é limitada ao Ministério Público e da pessoa jurídica de direito público interessada. 2.2. Diante disto, deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita suscitada nas contrarrazões recursais. 3. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 4. O chamado “imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação” (ICMS), de competência dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, II, da Constituição da República), é regido pela Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) e, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Distrital 1.254/1996, a qual é regulamentada pelo Decreto 18.955/1997. 4.1. A cobrança da diferença de alíquota interestadual foi instituída no âmbito deste ente federativo pela Lei Distrital 5.546/2015, mas, à luz do entendimento exarado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF, em sede de repercussão geral (Tema 1.093), esta cobrança não era possível diante da imprescindibilidade da edição de lei complementar veiculando normas gerais. 5. A Lei Complementar 190/2022 – editada posteriormente ao entendimento exarado pelo STF –, passou a regulamentar a questão do DIFAL/ICMS, em atendimento ao posicionamento emanado do Supremo Tribunal Federal, tornando possível ao ente tributante a cobrança desta diferença de alíquota. 5.1. O STF, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no. 7066, 7070 e 7078, decidiu que o art. 3o da LC 190/2022 é constitucional, razão pela qual a Fazenda Pública deve observar a anterioridade nonagesimal para a cobrança da diferença de alíquota, não exigindo o aludido tributo no período de 05 de janeiro de 2022 a 04 de abril de 2022 (90 dias). 6. Aplicando-se o artigo 150, §7o, da CF e o art. 10, da LC 87/1996, tem-se a presunção de que o encargo financeiro, pagamento do ICMS, foi suportado pelo substituído, não havendo que se falar em condicionantes, prévia demonstração ou expressa autorização (art. 166 do CTN) de que o ônus tributário foi suportado pela parte impetrante. 7. Por força do disposto no art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/1999 e art. 927, I, do CPC, deve-se afastar a ordem de suspensão ordenada nos autos da SS 0706978-14.2022.8.07.0000, permitindo-se a imediata produção de efeitos. 8. Apelação da parte impetrante conhecida e provida, para afastar a suspensão imposta na origem. 9. Remessa Necessária e recurso de apelação conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022, asseverando ser indevida a cobrança do DIFAL-ICMS, ao argumento de que seria necessária a observância simultânea aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 146, inciso III, alíneas “a”, “b”, e “c”, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, §2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 pelo STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo do recurso extraordinário é regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo, uma vez que foi juntado comprovante de pagamento com código de barras diverso do constante da GRU juntada aos autos, conforme se infere no ID 58890562. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do devido recolhimento do preparo (certidão de autuação de ID 60056137), foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento (certidão de ID 60056139). Todavia, a insurgente quedou-se inerte (certidão de ID 60579776). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CÓDIGO DE BARRAS. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. 1. Consolidado nesta Corte o entendimento de que a "ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua deserção" (AgInt no REsp 1.811.652/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 2. De igual modo, a ausência do número do código de barras na guia de pagamento apresentada após a oportunidade de recolhimento em dobro do preparo, na forma art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, também leva à deserção do recurso. Precedentes. 3. No caso, constatada a ausência de preparo recursal, a parte recorrente, intimada para efetuar o recolhimento em dobro, limitou-se a apresentar comprovante de pagamento sem o código de barras, o que torna inafastável a incidência da Súmula 187 desta Corte. 4. "Os embargos de declaração, quando opostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida na instância ordinária, não interrompem o prazo para a interposição do agravo previsto no art.1.042 do CPC, único recurso cabível, salvo quando essa decisão for tão genérica que impossibilite ao recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso obstado" (AgInt nos EAREsp n. 1.636.360/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021). 5. Hipótese em que o agravo manejado contra decisão de inadmissão do recurso especial devidamente fundamentada somente foi interposto após a publicação do julgado que rejeitou os embargos de declaração, os quais, nesse contexto, não têm o condão de interromper o prazo recursal. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.490.867/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 26/6/2024). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. 2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 3. Descabe nova intimação da parte para regularizar o preparo quando, já intimada, não sanou o vício no prazo concedido. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.450.513/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024